Tribunal: TJES
Processo: 5010763-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010763-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010763-65.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX

RECORRIDO: LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ESTÁGIO POR REGIME DOMICILIAR. AUTORA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO
em face de
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX,
aduzindo a requerente que possui lesão incapacitante Coccidínea na região pélvica. Em virtude do quadro clínico e sendo aluna do curso de Nutrição, solicitou junto à requerida que o estágio obrigatório fosse realizado em regime domiciliar, considerando a incapacidade de permanecer sentada por longo período, o que foi negado. Busca, assim, seja autorizada a substituição do estágio obrigatório na forma pleiteada, além de danos morais.

Em contestação (ID 7067332), a requerida informa que não houve ilegalidade na conduta adotada (negativa de realização de regime domiciliar), visto que amparada pelas diretrizes curriculares dos cursos de graduação superior e a autonomia didático-científica das universidades.

A sentença (ID 7067342) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da parte autora LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula nº 362, do STJ.

Confirmo a decisão liminar proferida no id. 25107176 e dou a mesma como cumprida, nos termos da decisão proferida no id. 26717721”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7067345), reiterando inexistir falha na prestação dos serviços. Além disso, entende que não houve dano moral e, mesmo se arbitrado, postula sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7067350), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Houve nítida falha na prestação dos serviços pela requerida, considerando que a autora demonstrou, com farta documentação nos autos, estar impossibilidade de comparecer ao estágio obrigatório no curso de Nutrição em virtude de queda sofrida em 26/10/2022 que culminou com quadro álgico na região perineal/perianal, inclusive sendo recomendada por médico ortopedista a não permanecer sentada em virtude da possibilidade de piora (ID 7067297).

Inicialmente a requerida negou a solicitação de realizar o estágio em regime domiciliar, conforme ID 7067337, sendo que após deferimento da tutela antecipada houve a substituição do mesmo pelo trabalho TCC. Na verdade, a requerida poderia ter atendido ao pleito da autora de imediato, considerando que deixou para realizar a substituição após o ingresso de demanda judicial, ou seja, existia a possibilidade, apenas não tinha sido ofertada à autora.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)